Tribunal: TJDFT
Processo: 0744806-35.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0744806-35.2018.8.07.0016 AGRAVANTE: MARCOS KOENIGKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: ANRIETE FAIAD VAZ DE OLIVEIRA, CLAUDIO MARCIO PAIVA HOMEM DE FARIA DECISÃO Conforme certidão de ID 18006401, o presente processo se encontra pautado na 8a Sessão Ordinária Virtual, com início em 17/8/2020, às 12 horas. Considerando a petição de ID 18121486, defiro o pedido de retirada da citada pauta de julgamento virtual e a inclusão na pauta telepresencial. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF